Tribunal: STF
Processo: RE 1326456
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO FUNDADA EM CLÁUSULA INESPECÍFICA. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. APLICAÇÃO DA RESSALVA DO PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 948.634-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 5º, caput, II, V, X, XXXVI, LIV e LV, 196 e 199, § 1º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão que declarou a nulidade da cláusula que excluía cobertura de plano de saúde considerada a situação de vulnerabilidade do recorrido “dada a condição especial em que se situa o idoso a atrair o dever de atuação do Estado e da sociedade para assegurar os direitos desse grupo vulnerável” (Doc. 30, fl. 03).
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade” (RE 948.634-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2020), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora